Tribunal: STF
Processo: ARE 843776
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORES. MUDANÇA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: "APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Servidora pública estadual contratada sob a égide da Lei Estadual n.º 500/74 – Transferência do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Estaduais – RPPS para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS – A impetrante foi dispensada antes da vigência da Lei Complementar Estadual n.º 1.010/07 e posteriormente readmitida após a publicação da lei, caracterizando novo vínculo empregatício, sob o regime do RGPS – Exegese dos artigos 2.º (e seus parágrafos), 43 e 44 da LCE n.º 1.010/07 – A nova admissão, sob a égide da posterior legislação, acarretou mudanças em sua situação funcional – Validade denegada – Confirmação da sentença – Recurso não provido.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.